Tribunal: STF
Processo: RHC 231154
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 814.576/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 47)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 58) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a condenação seria ilegítima por haver se baseado unicamente no depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, pois “seus depoimentos não podem ser o único meio de prova existente, sem ser corroborado por nenhum outro”. (p. 4)



    Sustenta também a nulidade da apreensão das drogas, pois os milicianos teriam realizado a busca em violação de domicílio, motivados apenas por denúncias anônimas. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    O acórdão recorrido deixou de conhecer do writ, por se tratar de substitutivo de revisão criminal, e não concedeu a ordem de ofício, por entender que a nulidade da busca não teria sido analisada pelo Tribunal de Justiça. Transcrevo sua fundamentação:



    “Ademais, não constato, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em vista que o Colegiado estadual manteve a condenação com as seguintes razões (fls. 356-358; sem grifos no original):



    ‘Em Juízo, os réus preferiram o silêncio.



    Durante a instrução, foram ouvidos os policiais civis Romulo M. P, Rafael A. dos S. e Mario José T. F. Esclareceu o primeiro que foi recebida denúncia anônima, por telefone, dando conta de que no endereço em que o corréu Anderson reside poderia ser encontrada grande quantidade de entorpecentes, de responsabilidade dele e de William. Deslocaram-se até o local para averiguação e encontraram o portão aberto, havendo inclusive um serralheiro trabalhando. Sentiram forte odor de cocaína, decidiram entrar e subiram por uma escada lateral estreita que dá acesso à varanda, onde estavam os quatro indivíduos referidos na inicial, que tentaram fugir por uma escada que fica no interior da casa. Willian e Anderson conseguiram escapar, mas lograram deter Rodrigo e Valto. As drogas estavam em cima da bancada dentro de uma caixa, já embaladas e prontas para venda, em eppendorfs. Os indivíduos detidos (Valto e Rodrigo) admitiram que as drogas eram para venda, com o que estariam envolvidos também Anderson e William. Em cima da bancada estavam os aparelhos de telefonia celular dos quatro, além do documento de identidade (RG) de William e Valto. Não havia valor em dinheiro ou apetrechos relacionados à traficância. Acrescentou que na casa estavam a esposa (de prenome Juliana) e o genitor de Anderson, que confirmaram as identificações por foto nos celulares que estavam na bancada.



    No mesmo sentido, essencialmente, o depoimento prestado pelos policiais civis Mario José e Rafael A. dos S., que confirmaram a dinâmica fática que levou à apreensão das drogas. Do que releva, colhe-se do depoimento do primeiro a confirmação de que houve a admissão por parte dos que foram detidos (Valto e Rodrigo) da propriedade do entorpecente. Era possível visualizar a sacada pelo lado de fora, confirmando a testemunha que os quatro lá se encontravam. Explicitou que Juliana, esposa de Anderson, disse que via os quatro constantemente na varanda, embora não tivesse conhecimento do que lá faziam.



    Pois bem.



    Em primeiro lugar, há nada que desabone as palavras dos policiais acerca dos fatos, que todos foram firmes, coerentes e uníssonos em seus relatos, inexistindo qualquer indício de eventual incriminação falsa ou leviana.



    Com efeito, a jurisprudência já assentou que os depoimentos de policiais se revestem de fé pública e, assim, merecem credibilidade como elementos de convicção. Vale dizer, trata-se de meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes públicos, na esteira do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Na espécie, a denúncia anônima recebida dando conta da presença de drogas no endereço, que se confirmou ser a casa de Anderson, foi validada pelos policiais em diligência ao local, onde localizada vultosa quantidade de droga já embalada para venda. Os réus Anderson e William, embora tenham logrado fugir, foram identificados pelos policiais, que explicitaram terem localizado seus aparelhos de celular na bancada, além do documento pessoal de William (fls. 17).



    Salienta-se que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não há exigência de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia. O tipo penal do artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/06 é um tipo misto alternativo crime de ação múltipla ou conteúdo variado que prevê várias condutas nucleares, dentre elas a imputada aos réus na inicial. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Como se vê, o conjunto probatório é robusto quanto à prática do crime de tráfico de drogas por ambos os acusados, pelo que a manutenção da condenação é de rigor’.



    Observa-se dos trechos do acórdão impugnado acima transcritos que a autoria delitiva foi devidamente amparada por elementos informativos e por provas produzidas durante a instrução criminal, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu e a apreensão do aparelho celular do Agravante. 



    Afastar a conclusão adotada pela instâncias ordinárias demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na célere via do habeas corpus”. (eDOC 48, p. 4 - grifo meu)



    A tese defendida pela Defensoria Pública de que a palavra dos policiais que atuaram no flagrante não seria suficiente a lastrear uma condenação não prospera, neste caso. 



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte se pronunciou no julgamento do RE-RG 603.616, de minha relatoria, DJe 10.5.2016, processo paradigma do tema 280 da repercussão geral, assentando que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, depende de o estado de flagrância estar perceptível, em virtude de fundadas razões.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal.



    O ato coator retrata situação em que os agentes, ainda na área externa, puderam formar fundada suspeita da prática de crime permanente dentro da casa, diante do forte odor de droga que dela provinha.



    Além disso deve-se ressaltar: o fato da ação dos policiais ter sido deflagrada após recebimento de denúncia; o depoimento uníssono dos policiais sobre o caso concreto.



    Nesse sentido, confiram-se os precedentes:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL — ÓBICE — INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. TÍTULO CONDENATÓRIO – FUNDAMENTOS – NULIDADE – AUSÊNCIA. É válida fundamentação de título condenatório, considerados depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição”. (HC 166.027, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.2.2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. O testemunho de policial em juízo quanto ao depoimento de informante em inquérito evidencia que a condenação do paciente não contrariou o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 209.923 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2022)



    Assim, na possibilidade de análise em sede habeas corpus, não se descortina ilegalidade na busca domiciliar no caso concreto.



    Ademais, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente